Tribunal: STJ
Processo: 5037033-15.2021.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143584 - SP (2026/0003677-0)
RELATOR
:
MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
:
VOLKSWAGEN PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
:
PAULO ROBERTO COIMBRA SILVA - MG070429
ANDRE ALMEIDA GONCALVES - MG209043
MAURICIO SARAIVA DE ABREU CHAGAS - MG112870
CAMILA PEREIRA BRISDA - MG228382
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE

SEGURANÇA.

DECLARAÇÃO

DE
INEXIGIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivando a
declaração de inexigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes
sobre as seguintes verbas supostamente tidas por indenizatórias: 13.o salário,
13.o salário sobre aviso prévio indenizado e 13.o salário proporcional. Na
sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi
mantida.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - O Superior Tribunal de Justiça possui a função
constitucional de Corte de Precedentes. Dessa atribuição constitucional
decorre o dever de se manifestar, no julgamento dos recursos especiais, a
respeito das alegações de violação da legislação federal. Assim, esta Corte
somente pode conhecer das alegações que foram objeto de manifestação
pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem
pública. Desta forma, o conhecimento do recurso especial exige o
prequestionamento da matéria alegadamente violada. Neste sentido é o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o qual: " Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
Documento eletrônico VDA57180112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:36:12
Código de Controle do Documento: 7c184358-5980-4135-9d61-63f6dbae6b3b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026.
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA57180112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:36:12
Código de Controle do Documento: 7c184358-5980-4135-9d61-63f6dbae6b3b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143584 - SP(2026/0003677-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VOLKSWAGEN PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COIMBRA SILVA - MG070429
ANDRE ALMEIDA GONCALVES - MG209043
MAURICIO SARAIVA DE ABREU CHAGAS - MG112870
CAMILA PEREIRA BRISDA - MG228382
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DECLARAÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivando a
declaração de inexigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes
sobre as seguintes verbas supostamente tidas por indenizatórias: 13.o
salário, 13.o salário sobre aviso prévio indenizado e 13.o salário
proporcional. Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - O Superior Tribunal de Justiça possui a função
constitucional de Corte de Precedentes. Dessa atribuição constitucional
decorre o dever de se manifestar, no julgamento dos recursos especiais, a
respeito das alegações de violação da legislação federal. Assim, esta Corte
somente pode conhecer das alegações que foram objeto de manifestação
pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem
pública. Desta forma, o conhecimento do recurso especial exige o
prequestionamento da matéria alegadamente violada. Neste sentido é o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o qual: " Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
Documento eletrônico VDA56246619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:07
Código de Controle do Documento: de2b9e8b-4bf3-448b-9fa0-b94041771f56

IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
3a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (GRATIFICAÇÃO NATALINA). DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO (DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL).
- A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 195, I, “a”, o pagamento de
contribuição social a cargo do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, que
servirá como fonte de financiamento da Seguridade Social, incidente sobre a folha de
salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título, à pessoa
física que lhe preste serviço, mesmo nos casos em que não houver vínculo empregatício.
- O artigo 22, inciso I, da
estabelece a hipótese de incidência da
Lei n. 8.212/91
contribuição social, concluindo-se que não incide a contribuição sobre verbas de natureza
indenizatória, mas apenas remuneratória. Entretanto, não pode ser atribuído livremente ao
empregador a definição do caráter remuneratório ou indenizatório das verbas pagas aos seus
empregados, cabendo a análise da natureza jurídica de cada uma delas para que seja incluída
ou não na base de cálculo das contribuições sociais.
- De acordo com a Súmula no 207 do Supremo Tribunal Federal, a gratificação
natalina tem natureza salarial. Também a
estabelece que a respectiva
Lei 8.620/1993
contribuição deve recair sobre o valor bruto do décimo-terceiro salário. A Súmula no 688 do
STF confirma essa conclusão: "é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre
o 13o salário". É também a orientação esposada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em
recurso especial representativo de controvérsia (R Esp
Rel. Ministro LUIZ
1066682/SP,
FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
D Je
.
09/12/2009,
01/02/2010)
- De acordo com a jurisprudência dominante do C. STJ e desta Egrégia Corte, conclui-
se que a contribuição social previdenciária deve incidir sobre os pagamentos efetuados a
título de 13o salário proporcional ao aviso prévio indenizado.
- Recurso desprovido.

O acórdão recorrido enfrentou a controvérsia relativa à incidência de
contribuições previdenciárias patronais sobre o décimo terceiro salário (gratificação
natalina) e sobre o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado. A 2a
Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do relatório e do
Documento eletrônico VDA56246619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:07
Código de Controle do Documento: de2b9e8b-4bf3-448b-9fa0-b94041771f56

voto, concluindo pela incidência sobre ambas as verbas mencionadas (fls. 641-645; fls.
646-648).
Em seguida, ao julgamento dos embargos de declaração, a Relatora reafirmou
a disciplina do Código de Processo Civil
) sobre os vícios de embargabilidade
(CPC/2015
(art. 1.022, incisos I e II e parágrafo único), o prequestionamento ficto (art. 1.025 do
) e os requisitos de fundamentação (art. 489, § 1o, do
). Conclusão:
CPC/2015
CPC/2015
embargos rejeitados, por inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (fls. 676-679).
A parte recorrente interpôs Recurso Especial com fundamento no
III,
art. 105,
“a”, da CF/88.
A Vice-Presidência do TRF-3 proferiu decisão de admissibilidade negando
seguimento ao Recurso Extraordinário e não admitindo o Recurso Especial. No REsp,
reconheceu a incidência da
para o “distinguishing” não apreciado e,
Súmula no 211/STJ
no ponto relativo ao 13o proporcional ao aviso prévio indenizado, aplicou a orientação
firmada pelo STJ no Tema 1.170 dos recursos repetitivos
,
(REsp 1.974.197/AM
e
), negando seguimento nos termos do
REsp 2.000.020/MG
REsp 2.006.644/MG
I
I, do
.
art. 1.030,
c/c art. 1.040,
CPC/2015
Em Agravo em Recurso Especial, a parte agravante impugnou os óbices de
admissibilidade.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
Documento eletrônico VDA56246619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:07
Código de Controle do Documento: de2b9e8b-4bf3-448b-9fa0-b94041771f56

julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem pública. Desta
forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria
alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o
qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". No mesmo sentido:
Súmula 282: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.

Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso especial
(em relação a tese da distinção que existiria em relação à Súmula n.o 688 do STF diante
das conclusões adotadas pelo STF no julgamento do RE n.o
e do RE n.o
565.160/SC
vinculados aos temas n.o 20 e 163 de Repercussão Geral) não foi objeto de
593.068/SC,
prequestionamento, não há que se conhecer do recurso.
A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que
haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação
211/STJ
de violação do
do
, no recurso especial
, relator
art. 1.022
CPC/2015
(REsp 1.764.914/SP
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A
8/11/2018,
23/11/2018)
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp 1.443.520/RS
julgado em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
4/2019,
10/4/2019)
a quo
(AgRg no
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.459.940/SP
julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016,
2/6/2016)
Documento eletrônico VDA56246619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:07
Código de Controle do Documento: de2b9e8b-4bf3-448b-9fa0-b94041771f56

no
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 1.433.961/SP
julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
Ademais, verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Em relação aos reflexos do aviso prévio indenizado sobre o 13o salário, também
chamado de décimo terceiro salário proporcional, o C. STJ, no julgamento dos recursos
, R Esp
e R Esp
objetos do Tema
REsp 1974197/AM
2000020/MG
2006644/MG,
Repetitivo n.o 1170, firmou a seguinte tese:
“A contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores pagos ao
trabalhador a título de décimo terceiro salário proporcional relacionado ao período do
aviso prévio indenizado.”
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da
: "Não se
Súmula n. 83/STJ
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado
aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea
do
a
permissivo constitucional.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56246619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:07
Código de Controle do Documento: de2b9e8b-4bf3-448b-9fa0-b94041771f56

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.143.584 / SP
Número Registro: 2026/0003677-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50370331520214036100
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VOLKSWAGEN PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO COIMBRA SILVA - MG070429
MAURICIO SARAIVA DE ABREU CHAGAS - MG112870
ANDRE ALMEIDA GONCALVES - MG209043
CAMILA PEREIRA BRISDA - MG228382
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57144667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:50:05
Código de Controle do Documento: 17d465b0-82f7-4773-8941-5cebb91ae2e1